Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719837-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NORTH WAVE TELECOM LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra o pronunciamento judicial de ID 194244475 (autos de origem), proferido em cumprimento de sentença proposto em face de NORTH WAVE TELECOM LTDA, que não conheceu do pedido de emenda. Afirma, em suma, que apresentou faturas vincendas no cumprimento de sentença, em atenção ao disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil; que é possível incluir parcelas vincendas em execução de título extrajudicial, prestigiando a satisfação do crédito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acréscimo das faturas vincendas no cumprimento de sentença. Custas recolhidas (ID 59139990). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a ação monitória foi ajuizada com a finalidade de recebimento de valores decorrentes de período de ocupação irregular de infraestrutura, referente a faturas em aberto, no período compreendido entre 07/2022 e 11/2022. A sentença prolatada constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial, em valor fixo. No cumprimento de sentença, a parte agravante requer a inclusão de débito referente a dois novos meses (janeiro e fevereiro de 2023), em razão de novo inadimplemento. Todavia, conforme registrado na decisão agravada, faturas com vencimento em data anterior ao ajuizamento da ação não se qualificam como vincendas, assim conceituadas como aquelas que vencem durante o processo. Segundo abalizada doutrina, Há casos em que a obrigação se desdobra em várias prestações periódicas, como os aluguéis, juros em outros encargos, que forma o que a doutrina chama de ‘obrigações de trato sucessivo’. Quando isto ocorre, mesmo sem menção expressa do autor na petição inicial, o Código considera incluídas no pedido as prestações periódicas de vencimento posterior ao ajuizamento da causa. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 443). Portanto, se os débitos decorrem de período anterior ao ajuizamento da ação, não se inserem entre aqueles cuja inclusão é admitida pelo artigo 323 do Código de Processo Civil. A alegação de economia processual não é argumento suficiente para afastar a previsão legal autorizadora do pedido. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora